Tribunal: STJ
Processo: 0000087-55.2024.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975636 - AP (2025
/0237829-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: J H S DE C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DESFAZIMENTO AO
AVISTAR A VIATURA. VALIDADE. BUSCA DOMICILIAR
SUBSEQUENTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À
INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA
DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO
VÁLIDO
DO
MORADOR.
NULIDADE
DAS
PROVAS
OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O
o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à
art. 5
inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema n.
280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas
se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período
noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no
Documento eletrônico VDA52259399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 8235cef1-7e42-48e1-879a-7d65c1427b89

interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel.
Ministro Gilmar Mendes, DJe
.
8/10/2010)
3. No caso, consta que os policiais, em patrulhamento de rotina,
visualizaram o recorrente em via pública se desfazendo de entorpecentes
ao avistar a viatura, o que motivou a busca pessoal. Durante a abordagem,
ele haveria admitido a existência de mais drogas na residência, o que
motivou a busca domiciliar que se seguiu, ocasião em que foram
localizadas mais porções de cocaína dentro do imóvel.
4. Quanto à busca pessoal, o posicionamento desta Corte Superior tem se
dado no sentido de que a fuga e o desfazimento de objetos são
circunstâncias aptas a deflagrarem a fundada suspeita exigida pelo art. 244
do Código de Processo Penal para a legalidade do ato.
5. Contudo, a mera apreensão de drogas com o paciente em via pública
não autoriza, por si só, a realização de busca no interior da residência
dele, porque não permite presumir a existência de mais objetos ilícitos
dentro do lar, salvo quando há algum indicativo concreto de que a casa
está sendo usada de base para a prática do tráfico em via pública naquele
momento. Na hipótese dos autos, nada de concreto que demonstrasse o
uso da residência foi constatado previamente pelos policiais.
6. Ademais, não houve comprovação do consentimento para o ingresso
em domicílio. As regras de experiência e o senso comum, somados às
peculiaridades do caso concreto, tornam completamente inverossímil a
versão policial, ao narrar que o réu, depois de ser detido com pequena
quantidade de entorpecentes em via pública, haveria livre e
espontaneamente confessado ter mais drogas em casa e franqueado o
ingresso no domicílio para uma varredura à procura de tais objetos.
7. É caso de reconhecimento de violação do
do CPP e da ilicitude
art. 157
das provas derivadas do ingresso em domicílio, as quais deverão ser
desentranhadas do processo, ressalvada, todavia, a apreensão decorrente
da busca pessoal realizada antes da entrada na residência.
8. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52259399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 8235cef1-7e42-48e1-879a-7d65c1427b89

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
12 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52259399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 8235cef1-7e42-48e1-879a-7d65c1427b89

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975636 - AP (2025
/0237829-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: J H S DE C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DESFAZIMENTO AO
AVISTAR A VIATURA. VALIDADE. BUSCA DOMICILIAR
SUBSEQUENTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À
INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA
DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO
VÁLIDO
DO
MORADOR.
NULIDADE
DAS
PROVAS
OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O
o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à
art. 5
inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema n.
280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas
se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período
noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
Documento eletrônico VDA52259526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:24
Código de Controle do Documento: 6d1dad73-58f4-4b0b-82f8-a556745d2c58

pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no
interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel.
Ministro Gilmar Mendes, DJe
.
8/10/2010)
3. No caso, consta que os policiais, em patrulhamento de rotina,
visualizaram o recorrente em via pública se desfazendo de entorpecentes
ao avistar a viatura, o que motivou a busca pessoal. Durante a abordagem,
ele haveria admitido a existência de mais drogas na residência, o que
motivou a busca domiciliar que se seguiu, ocasião em que foram
localizadas mais porções de cocaína dentro do imóvel.
4. Quanto à busca pessoal, o posicionamento desta Corte Superior tem se
dado no sentido de que a fuga e o desfazimento de objetos são
circunstâncias aptas a deflagrarem a fundada suspeita exigida pelo art. 244
do Código de Processo Penal para a legalidade do ato.
5. Contudo, a mera apreensão de drogas com o paciente em via pública
não autoriza, por si só, a realização de busca no interior da residência
dele, porque não permite presumir a existência de mais objetos ilícitos
dentro do lar, salvo quando há algum indicativo concreto de que a casa
está sendo usada de base para a prática do tráfico em via pública naquele
momento. Na hipótese dos autos, nada de concreto que demonstrasse o
uso da residência foi constatado previamente pelos policiais.
6. Ademais, não houve comprovação do consentimento para o ingresso
em domicílio. As regras de experiência e o senso comum, somados às
peculiaridades do caso concreto, tornam completamente inverossímil a
versão policial, ao narrar que o réu, depois de ser detido com pequena
quantidade de entorpecentes em via pública, haveria livre e
espontaneamente confessado ter mais drogas em casa e franqueado o
ingresso no domicílio para uma varredura à procura de tais objetos.
7. É caso de reconhecimento de violação do
do CPP e da ilicitude
art. 157
das provas derivadas do ingresso em domicílio, as quais deverão ser
desentranhadas do processo, ressalvada, todavia, a apreensão decorrente
da busca pessoal realizada antes da entrada na residência.
8. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52259526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:24
Código de Controle do Documento: 6d1dad73-58f4-4b0b-82f8-a556745d2c58

:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ interpõe
agravo regimental contra decisão monocrática em que conheci do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento, a fim de reconhecer a
violação do
do CPP e a ilicitude das provas derivadas do ingresso em
art. 157
domicílio.
Consta dos autos que o agravado foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses
de reclusão, em regime inicial aberto, mais multa, pela prática do crime de tráfico de
drogas. A defesa questionou, em recurso especial, a legalidade das buscas pessoal e
domiciliar, bem como a tipicidade da conduta e a fragilidade probatória.
Na decisão de fls. 415-430, reconheci a validade da busca pessoal, mas
constatei a ilegalidade da busca domiciliar que a ela se seguiu, declarando sua
nulidade e o prejuízo aos demais pedidos.
O agravante argumenta, em síntese, o seguinte (fl. 444):
Ocorre que, com base na situação fática delineada pelas instâncias
ordinárias, a decisão agravada merece reforma, uma vez que
presente [sic] as fundadas razões a justificar o ingresso dos policiais
no domicílio, pois, durante patrulhamento de rotina, os agentes
visualizaram o agravado se desfazendo de entorpecentes ao avistar a
viatura, o que motivou a abordagem imediata, ocasião em que foram
apreendidas 10 (dez) porções de drogas prontas para a venda. Ato
contínuo, após a indicação do flagrado quanto à existência de mais
drogas em sua residência, os policiais ingressaram no local referido,
onde encontraram mais 20 (vinte) porções de entorpecentes.

Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado, "a fim de que seja reformada a decisão agravada, para
que seja restabelecida a licitude da busca domiciliar e das provas obtidas,
restabelecendo-se a condenação do agravado" (fl. 451).
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Documento eletrônico VDA52259526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:24
Código de Controle do Documento: 6d1dad73-58f4-4b0b-82f8-a556745d2c58

Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Conforme assinalei na decisão monocrática, a hipótese é mesmo de
validação da busca pessoal, mas de reconhecimento da invalidade da diligência
domiciliar que se seguiu, conforme se verá adiante.
I. Inviolabilidade de domicílio – direito fundamental
O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento
policial que, depois do ingresso no interior da residência de determinado indivíduo,
sem autorização judicial, logra encontrar e apreender objetos ilícitos, de sorte a
configurar a prática de crimes cujo caráter permanente legitimaria, segundo
ultrapassada linha de pensamento, o ingresso domiciliar.
Lembro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do
,
RE n. 603.616/RO com repercussão geral previamente
, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem
reconhecida (Tema n. 280)
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões,
, que indiquem que dentro da
devidamente justificadas a posteriori
casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar,
civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel.
Ministro
, DJe
.
Gilmar Mendes
10/5/2016)
É necessário, portanto, que as fundadas razões quanto à existência de
,
situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa ainda que essas
. É dizer, não se
justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo
admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso,
justifique a medida.
Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o
dia e, mesmo assim, mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia
análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um
servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de mera
, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então,
capacidade intuitiva
verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente.
Documento eletrônico VDA52259526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:24
Código de Controle do Documento: 6d1dad73-58f4-4b0b-82f8-a556745d2c58

A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações
suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar esvaziando o
próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição fundamental.
Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal de Justiça,
imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou –
sobretudo a partir do
(Rel. Ministro
, DJe
REsp n. 1.574.681/RS
Rogerio Schietti
– a tentar dar concretude à expressão “fundadas razões”, por se tratar de
30/5/2017)
.
expressão extraída pelo STF do
§ 1o, do CPP
art. 240,
Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo
Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o art. 240,
§ 1o, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de elementos
prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem fundadas razões
quanto à prática de crime no interior do imóvel.
II. O caso dos autos
O Tribunal de origem rechaçou a nulidade aventada pela defesa nos termos
a seguir (fl. 250):
No caso dos autos, o apelante, ao visualizar a equipe policial, tentou
se desfazer de porções de 10 (dez) porções de substância
entorpecente, fato esse que teria chamado a atenção e motivado a
abordagem. Em análise posterior, verificou-se que se tratava da
substância cocaína.
Na abordagem, o acusado teria dito que havia outras substâncias
guardadas em seu quarto, e, realizada a busca os policiais
encontraram mais 20 (vinte) porções da mesma substância. Tais
fatos foram narrados pelos condutores em fase inquisitorial e
ratificados em juízo.
Amoldando-se à situação fática do julgado ao norte citado.
Deste modo, ausentes ilegalidades na abordagem, pelo que rejeito a
preliminar.

Ao se debruçar sobre o mérito da imputação, o acórdão trouxe elementos
que auxiliam na compreensão da dinâmica das buscas (fls. 254-258, destaquei):
Documento eletrônico VDA52259526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:24
Código de Controle do Documento: 6d1dad73-58f4-4b0b-82f8-a556745d2c58

Narrou a denúncia que:
“Consta no auto de prisão em flagrante em epígrafe, suporte a
presente exordial acusatória, que, no dia 13 de outubro de
2023, por volta das 21h07min, em via pública, mais
precisamente na Rua Antônio Pereira da Costa, bairro
Perpétuo Socorro, nesta cidade, o denunciado foi preso em
flagrante delito por estar na posse de 30 (trinta) porções de
cocaína.
Aferiu-se do caderno flagrancial que na referida data, a equipe
da Polícia Militar comandada pelo PM [F S J] (fl. 02) estava
no bairro Perpétuo Socorro, quando
em patrulhamento
avistou um indivíduo que percebendo a chegada da
.
viatura tentou se desvencilhar de porções de entorpecentes
Na busca pessoal ao denunciado [...], foram encontradas 10
de drogas prontas para a venda. Ato contínuo, o
(dez) porções
mesmo relatou que havia guardado em seu quarto mais
que também já estavam fracionadas para a
porções
comercialização realizada a busca, foram encontradas mais
.
20 (vinte) porções
Realizado o exame de constatação nas porções de droga,
resultou em 5,0g (cinco gramas) de droga, cujo nome
científico
é
ERYTHROXYLUM
COCA
LAMARK,
popularmente conhecida como COCAÍNA (fl. 10).
Quando interrogado perante a autoridade policial, o
denunciado negou o crime imputado contra si. (fl. 04).”
A materialidade ficou comprovada pelas provas existentes no
processo e no inquérito, em especial: Auto de Prisão em Flagrante
no 5795/2023 (fl. 01), Boletim de Ocorrência no 73678/2023 da
Polícia Militar (fls. 06 e 07); Auto de exibição e Apreensão no 1109
/2023 (fl. 08); Laudo de Exame de Constatação de Identificação de
Drogas (fl. 10) que concluiu que as substâncias entorpecentes
encontradas tratavam-se de 5g (cinco gramas) de cocaína.
Anoto que a jurisprudência deste egrégio TJAP compreende que “a
ausência do laudo toxicológico definitivo não prejudica a
materialidade do crime de tráfico, quando a natureza da droga está
claramente definida em laudo preliminar de constatação, elaborado
por perito oficial, com procedimento e conclusões equivalentes.”
(APELAÇÃO. Processo No 0029573- 56.2022.8.03.0001, Relator
Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, CÂMARA ÚNICA,
julgado em 17 de Outubro de 2024).
Logo, não restam dúvidas quanto à materialidade.
Documento eletrônico VDA52259526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:24
Código de Controle do Documento: 6d1dad73-58f4-4b0b-82f8-a556745d2c58

A autoria pode ser depreendida dos depoimentos em Juízo. Passo ao
exame dos depoimentos, resumidos na sentença:
Disse o acusado [J H]:
“Que não foram encontradas drogas comigo; Que também não
é usuário; Que eu e minha esposa, na época namorada,
estávamos no quarto e íamos comprar comida; Que sua mãe
estava na cozinha fazendo unha; Que não viram quando os
, pois eles estouraram o cadeado;
policiais entraram na casa
Que quando sua esposa saiu do quarto ela tomou um susto
com a presença dos policiais; Que foi ver o que era, sendo que
ao sair o policial já me puxou pro pátio; Que nesse momento o
pessoal filmou tudo; Que o policial não me bateu; Que não
conhecia os policiais que lhe abordaram.”
Informante [L E]:
“Que no momento é esposa do acusado, mas na época era
namorada; Que presenciou a abordagem pelos policiais
militares, mas afirma que não foi encontrado nada na casa;
Que na situação eu e a mãe dele estávamos filmando; Que
afirma que nada foi encontrado com o acusado; Que se lembra
que estava no quarto do acusado quando em dado momento o
acusado saiu para ir no comércio; Que quando saiu do
; Que na
quarto já se deparou com os policiais na sala
sequência um dos policiais puxou o acusado até quarto, foi
nesse momento em que eu comecei a filmar.”
Informante [M C]:
“Que se encontrava na parte de cima da casa quando a viatura
parou na rua; Que inicialmente pensou que os policiais teriam
parado em outra casa do outro lado; Que porém eles
atravessaram a rua, cortaram o cadeado e entraram na sua
; Que desceu eu e meu esposo e questionamos o que eles
casa
queriam, tendo eles ficado calado; Que eles estavam
encapuzados e sem identificação, em seguida começaram a
; Que os policiais não acharam nada
procurar dentro da casa
na casa; Que ressalta que perguntou qual seria a intenção
daquela busca, mas eles não falavam nada; Que não ocorreu
autorização para entrada na casa devido eles terem
.” (...)
cortado o cadeado da casa
Relatou o PM [F S]:
“Que se recorda da ocorrência em si; Que no dia e hora dos
fatos sua equipe se encontrava
em via
em patrulhamento
pública, quando avistaram o indivíduo tentando se
; Que então
desvencilhar de algumas porções entorpecentes
Documento eletrônico VDA52259526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:24
Código de Controle do Documento: 6d1dad73-58f4-4b0b-82f8-a556745d2c58

a equipe decidiu abordá-lo; Que ele jogou fora algumas
substâncias no chão, as quais depois da abordagem foram
identificadas como entorpecentes; Que com o indivíduo
também foi encontrada outras porções; Que ele se encontrava
; Que indagaram e ele
na frente da residência dele
admitiu
que dentro de uma gaveta no quarto dele tinha mais
s; Que em seguida procederam até o local
entorpecente
indicado por ele, vindo a localizar mais entorpecentes; Que o
apreendido não era conhecido da guarnição.”
Por fim, o PM [L P]:
“Que se recorda bem vagamente da ocorrência; Que se recorda
que sua equipe patrulhava o Bairro Perpétuo Socorro ou
Cidade Nova, quando avistaram ele se evadindo da viatura
; Que com o rapaz foram
adentrando uma residência
encontradas mais de 20 porções de entorpecente do tipo
Crack, salvo engano; Que reconhece o acusado presente na
audiência.”
Mesmo que o acusado e as vítimas alegassem que a ação não
ocorreu como narrado em Boletim de Ocorrência, os depoimentos
dos policiais convergem com o conjunto probatório colhido nos
autos. Ainda, ressalto que foi mencionado mais de uma vez em
depoimento que a ação foi filmada, porém não foram juntados os
autos quaisquer provas que pudessem comprovar suas alegações.
Ademais, “o depoimento de policiais, harmonizados com as demais
provas, devem ser valorados com credibilidade e podem servir de
lastro à prolação de sentença condenatória, (APELAÇÃO. Processo
No
0037872-85.2023.8.03.0001,
Relator
Juiz
Convocado
MARCONI MARINHO PIMENTA, CÂMARA ÚNICA, julgado
em 14 de Novembro de 2024, publicado no DOE No 215 em 27 de
Novembro de 2024).

Conforme a
recorrido, no dia dos fatos,
moldura estabelecida no acórdão
os policiais, em patrulhamento de rotina, visualizaram o recorrente se desfazendo de
entorpecentes ao avistar a viatura, o que motivou a busca pessoal. Segundo os
agentes, durante a abordagem, ele admitiu a existência de mais drogas na residência,
razão pela qual foi realizada a busca domiciliar que se seguiu, ocasião em que foram
localizadas mais porções de cocaína dentro do imóvel.
Tanto o acusado quanto sua mãe e sua esposa, presentes na residência e
ouvidas como informantes, negam a existência de prévia autorização para o ingresso.
Documento eletrônico VDA52259526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:24
Código de Controle do Documento: 6d1dad73-58f4-4b0b-82f8-a556745d2c58

Quanto à busca pessoal, o posicionamento desta Corte Superior tem se
dado no sentido de que a fuga e o desfazimento de objetos são circunstâncias aptas a
deflagrarem a fundada suspeita exigida pelo
do Código de Processo Penal
art. 244
para a legalidade do ato. Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PESSOAL. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. SÚMULA
N. 284 DO STF. FUNDADA SUSPEITA DE PORTE DE CORPO
DE
DELITO.
LEGALIDADE.
FUGA
AO
AVISTAR
GUARNIÇÃO.
DISPENSA
DE
OBJETO.
ELEMENTOS
OBJETIVOS.
FUNDAMENTOS
IDÔNEOS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal, "A
art. 244
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar".
Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal
ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita
- baseada em um
, descrita
(justa causa)
juízo de probabilidade
com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e
devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou
concreto
de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (RHC n.
, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
.
158.580/BA
25/4/2022)
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti),
decidiu que a conduta de
ao
fugir correndo repentinamente
avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada
de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal
suspeita
em via pública, nos termos do
do CPP.
art. 244
4. No caso concreto, guardas municipais estavam em patrulhamento
urbano quando avistaram ao réu, que empreendeu fuga e dispensou
drogas em via pública, razão pela qual foi perseguido e detido. A
busca foi motivada pela visualização de que o acusado, diante da
aproximação policial, correu e dispensou uma bolsa na direção
. Tais elementos, em conjunto,
do chão
indicam objetivamente a
de que o objeto abandonado
existência de funda suspeita
contivesse substâncias ilícitas e de que houvesse mais itens
Documento eletrônico VDA52259526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:24
Código de Controle do Documento: 6d1dad73-58f4-4b0b-82f8-a556745d2c58

proibidos em posse do acusado (fundada suspeita de posse de corpo
de delito).
5. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no REsp n. 2.098.878/PR
Rogerio
, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
Schietti Cruz
11/6/2025,
grifei.)
16/6/2025,

A diligência, por sua vez, não se exauriu na busca pessoal, mas
evoluiu para a busca domiciliar.
Contudo, a mera apreensão de drogas com o paciente em via pública
,
não autoriza, por si só, a realização de busca no interior da residência dele
porque não permite presumir a existência de mais objetos ilícitos dentro do lar,
salvo quando há algum indicativo concreto de que a casa está sendo usada de
base para a prática do tráfico em via pública naquele momento. Não é, porém, a
hipótese dos autos, em que nada de concreto que demonstrasse o uso da
.
residência foi constatado previamente pelos policiais
Em sentido análogo:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO
DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. MERA
APREENSÃO DE DROGA EM VIA PÚBLICA, SEM
NENHUMA RELAÇÃO COM O IMÓVEL. ARGUMENTO
INSUFICIENTE PARA AUTORIZAR A BUSCA DOMICILIAR.
ANULAÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
AFASTAMENTO
DA
PROVA
ILÍCITA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
art. 5
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é
asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema
280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial
apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante
o período noturno - quando amparado em fundadas razões,
devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que
Documento eletrônico VDA52259526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:24
Código de Controle do Documento: 6d1dad73-58f4-4b0b-82f8-a556745d2c58

indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante
delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
. No mesmo sentido, neste STJ:
8/10/2010)
REsp n. 1.574.681/RS.
[...]
5. A mera apreensão de drogas com o acusado em via pública
não autoriza, por si só, a realização de busca no interior da
,
residência dele porque não permite presumir a existência de
mais objetos ilícitos dentro do lar, salvo quando há algum
indicativo concreto de que a casa está sendo usada de base para
. Não é,
a prática do tráfico em via pública naquele momento
porém, a hipótese dos autos, em que nada de concreto que
demonstrasse o uso da residência foi constatado previamente pelos
policiais, mormente porque o monitoramento prévio realizado por
estes visava exclusivamente o corréu e o endereço residencial dele,
sem nenhuma relação com o paciente.
6. A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu
de ingresso ilícito na moradia, em violação da norma constitucional
que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o
que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida
e, por consequência, todos os atos dela decorrentes.
7. A despeito do reconhecimento da ilegalidade do ingresso em
domicílio, tal circunstância não conduz à necessária e imediata
absolvição integral, porquanto antes da busca domiciliar foram
apreendidas uma trouxa de maconha, duas trouxas de crack e duas
trouxas de cocaína na busca veicular.
8. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 925.567/SE
Rogerio Schietti
, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
Cruz
9/4/2025,
15/4/2025,
grifei.)

Quanto ao consentimento do morador, lembro que, no julgamento do HC
(Rel. Ministro
), ocorrido em
a Sexta
n. 598.051/SP
Rogerio Schietti
2/3/2021,
Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs nova e criteriosa
abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso
em seu domicílio por agentes estatais.
Naquela oportunidade, a Turma decidiu, entre outros pontos, que o
consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e
a busca e apreensão de objetos relacionados a crime, precisa ser voluntário e livre de
qualquer tipo de constrangimento ou coação. Ainda, adotou-se a compreensão de que
Documento eletrônico VDA52259526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:24
Código de Controle do Documento: 6d1dad73-58f4-4b0b-82f8-a556745d2c58

a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na
residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com
declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se,
sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser
registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo, como
forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso
dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito.
Confiram-se, a propósito, as
apresentadas por ocasião do
conclusões
referido julgamento:
1. Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em
termos de standard probatório para ingresso no domicílio do
suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões
(justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas,
de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito.
2. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado
como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada
sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga.
Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando
se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado
judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do
crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada.
3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes
estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados
ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de
constrangimento ou coação.
4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para
o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao
Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que
autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível,
testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada
em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo.
5. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para
o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas
em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela
decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual
responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m)
realizado a diligência.

Documento eletrônico VDA52259526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:24
Código de Controle do Documento: 6d1dad73-58f4-4b0b-82f8-a556745d2c58

Em sessão extraordinária realizada em
a Quinta Turma desta
30/3/2021,
Corte, ao julgar o
(Rel. Ministro
, DJe
,
HC n. 616.584/RS
Ribeiro Dantas
6/4/2021)
alinhou-se à jurisprudência da Sexta Turma em relação a essa matéria – seguindo,
portanto, a compreensão adotada no mencionado HC n. 598.051/SP – e, assim,
concedeu habeas corpus em favor de acusado da prática de crime de tráfico de
drogas, por reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio de violação
domiciliar.
, não há comprovação do consentimento livre e
No caso dos autos
voluntário para o ingresso em domicílio por parte do acusado.
Com efeito,
, ao narrar
soa completamente inverossímil a versão policial
que o réu, depois de ser abordado em via pública e ser submetido a busca pessoal em
que, supostamente, encontrou-se uma pequena quantidade de drogas em seu poder,
haveria livre e espontaneamente confessado a existência de maior quantidade
em sua residência, consentido que os policiais fossem até lá e franqueado o
.
ingresso no domicílio para uma varredura à procura de substâncias ilícitas
Ora, um mínimo de vivência e de bom senso sugerem a
de tal
falta de credibilidade
versão. Pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos, não se mostra crível a
voluntariedade e a liberdade para consentir no ingresso.
Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das
declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que o
quando tudo
senso comum e as regras de experiência merecem ser consideradas
indica não ser crível a versão oficial apresentada, máxime quando interfere em
direitos fundamentais do indivíduo e quando se nota um indisfarçável desejo de se
criar uma narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação
estatal.
Essa
, dadas as circunstâncias concretas –
relevante dúvida não pode
avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência quotidiana do que
ocorre nos centros urbanos –,
mas a favor do titular
ser dirimida a favor do Estado,
do direito atingido
Em verdade,
(
).
in dubio pro libertas
caberia aos agentes que
atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o
, ou que, na espécie, havia em
consentimento do morador foi livremente prestado
Documento eletrônico VDA52259526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:24
Código de Controle do Documento: 6d1dad73-58f4-4b0b-82f8-a556745d2c58

curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar,
pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento válido do morador.
É preciso, nesse ponto, enfatizar que, ao contrário do que se dá em relação
a outros direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade do domicílio não
protege apenas o alvo de uma atuação policial mas todo o grupo de pessoas que
. Ao adentrar uma residência à
residem ou se encontram no local da diligência
procura de drogas – pense-se na cena de agentes do Estado fortemente armados
ingressando em imóveis onde habitam famílias numerosas –, são eventualmente
violados em sua intimidade também os pais, os filhos, os irmãos, parentes em geral
do suspeito, o que potencializa a gravidade da situação e, por conseguinte, demanda
mais rigor e limite para a legitimação da diligência.
Certamente, a dinâmica, a capilaridade e a sofisticação do crime
organizado e da criminalidade violenta exigem postura mais efetiva do Estado. No
entanto, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas
sociais mais precárias economicamente, também precisa, a seu turno, sentir-se
segura e ver preservados seus mínimos direitos, em especial o de não ter a
,
residência invadida, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes estatais
sob a única justificativa, extraída de
destes últimos, de que o
apreciações pessoais
local supostamente é ponto de tráfico de drogas ou de que o suspeito do tráfico ali
possui droga armazenada.
Não se desconhece que a busca e apreensão domiciliar pode ser de
. No entanto, é de
grande valia à cessação de crimes e à apuração de sua autoria
particular importância consolidar o entendimento de que o ingresso na esfera
domiciliar para apreensão de drogas em determinadas circunstâncias representa
legítima intervenção restritiva apenas se devidamente amparada em justificativas e
elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, sem o que os direitos
.
à privacidade e à inviolabilidade do lar serão vilipendiados
A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam
nesta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado
concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode
contra parcelas da
coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas
Documento eletrônico VDA52259526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:24
Código de Controle do Documento: 6d1dad73-58f4-4b0b-82f8-a556745d2c58

população que, por sua topografia e
social, costumam ficar mais suscetíveis ao
status
braço ostensivo e armado das forças de segurança.
De nenhum modo se pode argumentar que, por serem os crimes
relacionados ao tráfico ilícito de drogas legalmente equiparados aos hediondos, as
forças estatais estariam autorizadas, em relação de meio e fim, a ilegalmente afrontar
direitos individuais para a obtenção de resultados satisfatórios no combate ao crime.
Em outras palavras, conquanto seja legítimo que os órgãos de persecução penal se
empenhem, com prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes
mais graves, os meios empregados devem, inevitavelmente, vincular-se aos
limites e ao regramento das leis e da Constituição da República.
Diante de tais ponderações, considero que a descoberta
de
a posteriori
uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em
violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade
do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida
e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO
DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE
CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA. PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O
o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
art. 5
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é
asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema
280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial
apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante
o período noturno - quando amparado em fundadas razões,
Documento eletrônico VDA52259526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:24
Código de Controle do Documento: 6d1dad73-58f4-4b0b-82f8-a556745d2c58

devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que
indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante
delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
. No mesmo sentido, no STJ:
8/10/2010)
REsp n. 1.574.681/RS.
3. No caso, consta que policiais militares foram informados sobre
possível comércio de drogas, pelo acusado, em determinado local.
Com base nessas informações, iniciaram patrulhamento na área
indicada e encontraram o acusado, o que motivou a abordagem.
Uma vez que foi achada uma porção com pequena quantidade de
cocaína em poder do agravado, os agentes estatais deliberaram por
efetuar busca no domicílio do réu, que foi abordado em via pública
e em local razoavelmente distante da sua casa.
4. A mera apreensão de uma porção de entorpecente com o paciente
em via pública não autoriza, por si só, a ida até a residência dele
para a realização de busca domiciliar, porque não permite presumir
necessariamente a existência de mais objetos ilícitos dentro do lar,
salvo quando há algum indicativo concreto de que a casa está sendo
usada como base para a prática do crime em via pública naquele
momento. Não é, porém, a hipótese dos autos, em que se tratava de
mero patrulhamento de rotina e nada que apontasse o uso da
residência foi constatado previamente pelos policiais. Assim, depois
da prisão do acusado, os policiais deveriam havê-lo conduzido
imediatamente para a delegacia, em vez de estender a diligência
para o interior da casa e realizar uma varredura por mais objetos
ilícitos.
5. Ademais, não houve comprovação do consentimento para o
ingresso em domicílio. As regras de experiência e o senso comum,
somados às peculiaridades do caso concreto, tornam completamente
inverossímil a versão policial, ao narrar que o réu, depois de ser
detido com apenas uma porção de entorpecente em via pública,
haveria livre e espontaneamente confessado ter mais drogas em casa
e franqueado o ingresso no domicílio para uma varredura à procura
de tais objetos.
Pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos - indivíduo detido,
quantidade de policiais, todos armados etc. -, não se mostra crível a
voluntariedade e a liberdade para consentir com o ingresso.
6. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação
(art. 5o, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada
de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra
conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de
ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias.
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52259526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:24
Código de Controle do Documento: 6d1dad73-58f4-4b0b-82f8-a556745d2c58

(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 867.768/PE
Rogerio Schietti
, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
Cruz
26/2/2025,
5/3/2025.

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
, Rel. Ministro
(Desembargador Convocado do
749.888/RS
Jesuíno Rissato
TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
III. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA52259526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:24
Código de Controle do Documento: 6d1dad73-58f4-4b0b-82f8-a556745d2c58

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0237829-0
AREsp 2.975.636 /
AP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000875520248030001 875520248030001
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J H S DE C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: J H S DE C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551818443131092@
2025/0237829-0 - AREsp 2975636 Petição : 2025/0098468-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:08:20
Código de Controle do Documento: 6DA1CA8E-A899-4F0E-A2EA-D86E9D405E25